Tribunal: TJDFT
Processo: 0735683-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735683-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WAGNER FREITAS DA SILVA E SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em tempo, esclareço ao patrono que, nos termos do art. 2o-B da Lei n. 8.906/1994, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo em execução. Torno sem efeito o despacho de ID 44200129. A fim de que o patrono possa acompanhar o julgamento do recurso, determino a inclusão do processo na pauta presencial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2023 13:28:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator